Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723372-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: PRISCILLA LIMA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. "Trata os autos originários de Ação Monitória devido ao inadimplemento da obrigação de compensação de cheque que perfazem o valor de R$ 103.033,63, repassados ao Agravante mediante endosso. No desenrolar processual, o Agravado foi citado mediante edital, na qual restou apresentado pela curadoria de ausentes que pleiteou a declaração de nulidade da citação por edital e suscita defesa por negativa geral, requerendo que o Agravante demonstre a veracidade dos fatos narrados na exordial. Em sede de decisão, veio o d. Magistrado a declarar nulo todos os atos processuais sob os seguintes fundamentos, vejamos: [...] Chamo o feito à ordem. Trata-se, na verdade, de ação monitória fundada em título de crédito que já teve sua força executiva fulminada pela prescrição (id 11916593). Ocorre que, nos termos da Resolução no 11, de 02 de julho de 2012, do Tribunal Pleno do TJDFT, "compete às Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais: I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal". Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo qual declaro a nulidade de todos os atos processuais praticados neste Juízo, inclusive a citação, a partir da decisão que recebeu o processo como ação de execução de título extrajudicial (id 12829333). Por conseguinte, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, para onde determino seja o presente feito distribuído via Distribuição, após feitas as anotações de praxe. Contudo, temos que não foi observado que os autos originários versam quanto ação monitória, que é cabível em face de títulos sem eficácia executiva, sendo assim não há que se falar em nulidade dos atos e sim apenas a declinação de competência, o que foi alvo de Embargos de Declaração, na qual foram rejeitados." Sem razão o agravante, pois o seu processo não é uma execução, mas sim uma ação monitória. Quanto ao alcance da nulidade no processo de origem, verifico que a citação ocorreu como se execução fosse, constando erroneamente do mandado a citação, penhora e avaliação, em total descompasso com o CPC. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de julho de 2022